Tribunal: STF
Processo: HC 183913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Edson Fernando Rosa de Sousa, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.017, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2050477-95.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Bruno, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 16.3.2020, na audiência de custódia, o paciente, preso em flagrante, teve convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito de furto qualificado e posse de arma de fogo.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2050477-95.2020.8.26.0000, no qual postulou a soltura do paciente. Em 20.3.2020, o Desembargador Francisco Bruno indeferiu a medida liminar:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Alexandre Orsi Netto em favor de Edson Fernando Rosa de Sousa, preso em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 155, § 4.º, incisos I e II e art. 16 da Lei n.º 10.826/03. Afirma que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Plantão da 19.ª CJ, de Sorocaba, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Alega que a r. decisão não está suficientemente fundamentada, que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça e que não estão presentes outros requisitos para a manutenção da segregação cautelar. Pede a concessão da liberdade condicional.
    As circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni juris e do periculum in mora necessários. O auto de flagrante está em ordem e a r. decisão que converteu a prisão a prisão em flagrante em preventiva (fls. 41/43), em análise preliminar, está fundamentada nas circunstâncias fáticas e não na gravidade abstrata do delito, notadamente a ausência de comprovação de vínculo com o distrito da culpa, a alta probabilidade de reiteração e os diversos registros de atos infracionais estampados nas fls. 39/40. Não se vislumbra, em princípio, qualquer constrangimento ilegal.
    Indefiro, portanto, a liminar. Solicitem-se as informações. Com elas, à Douta Procuradoria Geral de Justiça”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.017, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que “em data imediatamente subsequente a sua prisão em flagrante delito, fora realizada a audiência de custódia, oportunidade em que se procedeu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de que a custódia processual se afigura imprescindível à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e, se o caso, à futura aplicação da lei penal, razão pela qual o paciente se encontra recolhido junto ao CDP local”.
    Anota que “eventual reiteração de conduta, de per si, não se mostra fundamento idôneo para justificar a mantença do paciente no ergástulo, vez que se trata de pré-julgamento realizado pela autoridade coatora, o que descerra lamentável cenário jurídico – direito penal do inimigo”.
    Observa que “a gravidade in abstracto do delito, fundamento também utilizado pela autoridade coatora, não tem o condão de, por si só, dar ensejo à decretação da prisão preventiva, sob o manto da garantia da ordem pública”.
    Salienta que “à míngua de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, como ocorre no caso vertente, a medida constritiva se mostra absolutamente irrazoável, desproporcional e inaceitável, máxime se considerarmos que o paciente é absolutamente primário, é menor de 21 (vinte e um) anos, possui residência fixa no distrito da culpa (frise-se, em endereço previamente conhecido pelo Juízo singular) e ocupação laboral lícita, inexistindo, pois, qualquer indício de que irá causar desassossego social com novas condutas; que irá conturbar a instrução processual e; por fim, que pretenda se furtar a futura aplicação da lei penal”.
    Afirma que “ainda que o paciente reste condenado, por certo, sua reprimenda situar-se-á aquém do patamar previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, de tal modo que lhe será imposto o regime prisional aberto”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo Digníssimo Ministro Presidente, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que reste revogada a custódia que subsiste em face do paciente, já que a decisão que promoveu a conversão da prisão em flagrante em preventiva se encontra em descompasso com as inovações legais introduzidas com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 e, via oblíqua, com o mandamento constitucional (art. 93, IX, da CF), pelas razões delineadas no bojo deste writ.
    Ademais, considerando-se as agruras e transtornos que o equívoco da indigitada autoridade coatora, tem provocado ao paciente, a concessão de LIMINAR DA ORDEM é medida que não pode ser denegada por Vossa Excelência, haja vista que os requisitos necessários para sua concessão se fazem presentes.
    Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para jugulá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ, determinando-se, para tanto, a imediata comunicação do M. D. Juízo a quo acerca do quanto decidido neste writ.
    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a DEFINITIVA concessão do writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.017, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2050477-95.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Bruno, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso em flagrante pela prática de furto qualificado e posse de arma de fogo, convertida a prisão em preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    “Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (furto qualificado, em tese, com causa de aumento por período noturno), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências, além dos demais elementos de convicção. Embora a conduta praticada, em tese, não tenha sido envidada mediante violência ou grave ameaça, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros de vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como se deferir a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de crimes patrimoniais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, concedida liberdade, não se voltará a delinquir e não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente presos, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. Crime patrimonial ostenta caráter gravíssimo que atormenta a sociedade e coloca em risco a vida e a saúde das pessoas de bem, além de vulnerar patrimônio alheio e representar ofensa a todos os mínimos valores de comportamento social. Registre-se, ainda, que a manutenção da prisão visa a conter o acusado no distrito da culpa, assegurando a aplicação da lei penal. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. Note-se, ademais, que o custodiado ostenta passagens por atos infracionais quando menor, tendo, inclusive, ficado internado na Fundação Casa, a revelar indicação no mundo da criminalidade, além de ter confessado, em solo policial, furto ocorrido na noite anterior à sua prisão. Ao depois, nenhuma prova há de domicílio certo, tendo o custodiado informado que mantém relacionamento com pessoa domiciliada no Estado no Piauí, não se apurando, pois, relação dele com o distrito da culpa. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, neste estágio, é medida de rigor, em ordem a obviar, sobretudo, a reiteração criminal. 3 Expeça(m)-se mandado(s) de prisão, com as cautelas de praxe” (grifos nossos).
    9. Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie para eventual concessão da ordem de ofício, pois pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes se conclui ter sido adotada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e para não aplicação das medidas cautelares diversas. 
    Na espécie, ao indeferir a medida liminar, o Desembargador Francisco Bruno ressaltou que a conversão da “prisão em flagrante em preventiva (fls. 41/43), em análise preliminar, está fundamentada nas circunstâncias fáticas e não na gravidade abstrata do delito, notadamente a ausência de comprovação de vínculo com o distrito da culpa, a alta probabilidade de reiteração e os diversos registros de atos infracionais estampados nas fls. 39/40”.
    Tem-se, portanto, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016). 
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora